Tribunal: TJMT
Processo: 1018359-37.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018359-37.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SAULO MAIA LOURENCO - CPF: 008.123.501-11 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ADISON BISMARCK SILVA FREITAS - CPF: 049.437.601-55 (VÍTIMA), AMANDA VITÓRIA SALES DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO TENTADO – INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 149,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Saulo Maia Lourenço
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente não é mero usuário de drogas, mas sim dependente químico, mácula que lhe impede de entender o caráter ilícito de seus atos ou de se determinar de acordo com tal entendimento.

Afirma ter apresentado ao impetrado documentos que comprovam essa condição, pugnando pela instauração do incidente de insanidade mental, porém o pedido foi indeferido ao fundamento de que o próprio paciente, ao ser interrogado em delegacia, “
informou possuir vício tão somente em cigarro e álcool
”.

Sustenta que tal indeferimento tolhe do paciente a possibilidade de reconhecimento das hipóteses de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade previstas nos artigos 45,
caput
, e 46 da Lei n. 11.343/2006, em nítido ato de constrangimento ilegal.

Com tais considerações, requer seja determinada ao juízo processante a instauração do incidente de insanidade mental.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 26664468).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 27676952).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem (Id. n. 30560457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020